Tribunal: STM
Processo: 7000776-48.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONHECIMENTO. BENEFICIÁRIO DO REGIME ABERTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, II, DA LEP. TRATAMENTO MÉDICO DEVIDAMENTE PRESTADO NA OM. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. O manejo do agravo em execução não é contemplado na legislação processual militar, de modo que a irresignação apresentada contra decisão exarada no curso do processo de execução, e não abarcada por nenhuma outra espécie recursal, é processada seguindo-se o rito do recurso em sentido estrito. 2. A concessão de prisão domiciliar pressupõe não apenas a comprovação da doença grave do beneficiário do regime aberto, mas também a demonstração da impossibilidade de o tratamento médico ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional em que ele se encontra. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000776-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA
DEFESA DO MAJOR REFORMADO DO EXÉRCITO CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA, MANTENDO A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM, NOS AUTOS DO PROCESSO
DE EXECUÇÃO DA PENA Nº 9000001-76.2024.7.03.0303, QUE NÃO CONHECEU
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE A DEFESA SE INSURGIA
CONTRA ANTERIOR REJEIÇÃO A PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM
PRISÃO DOMICILIAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000776-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DEFESA.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
CONHECIMENTO.
BENEFICIÁRIO
DO
REGIME
ABERTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA
GRAVE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART.
117, II, DA LEP. TRATAMENTO MÉDICO DEVIDAMENTE PRESTADO
NA OM. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR.
INVIABILIDADE.
1. O manejo do agravo em execução não é contemplado na legislação
processual militar, de modo que a irresignação apresentada contra decisão
exarada no curso do processo de execução, e não abarcada por nenhuma outra
espécie recursal, é processada seguindo-se o rito do recurso em sentido estrito.
2. A concessão de prisão domiciliar pressupõe não apenas a comprovação da
doença grave do beneficiário do regime aberto, mas também a demonstração da
impossibilidade de o tratamento médico ser adequadamente prestado no
estabelecimento prisional em que ele se encontra.
Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto
pela defesa do Major Reformado do Exército César de Medeiros Garcia, mantendo a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM – nos autos do
processo de execução da pena n.º 9000001-76.2024.7.03.0303 –, que não conheceu de
embargos de declaração em que a defesa se insurgia contra anterior rejeição a pedido de
cumprimento da pena em prisão domiciliar.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa do Major Reformado do Exército César de Medeiros Garcia interpõe
agravo em execução, autuado como recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) – nos autos do processo de execução da pena n.º 9000001-76.2024.7.03.0303 –, que,
dentre outras providências, não conheceu de embargos de declaração em que a defesa se
insurgia contra anterior rejeição a pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar
(processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, DEC7).
Consoante se observa dos autos, o Major César de Medeiros Garcia, reformado
em razão de problemas de saúde, foi condenado pela Justiça Militar da União à pena de 2
anos e 6 meses de reclusão como incurso no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar – CPM
(falsificação de documento público), em regime prisional inicialmente aberto (processo
7000083-06.2020.7.00.0000/STM, evento 63, INTEIRO_TEOR2), tendo ocorrido o
trânsito em julgado em 23/1/2024 (processo 7000672-27.2022.7.00.0000/STM, evento 33,
CERT1) e, em sequência, instaurada a execução da pena (processo 7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, DESP10).
Ato contínuo, a defesa apresentou petição requerendo o cumprimento da pena
em prisão domiciliar, alegando que o militar é portador de doença grave (processo 7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO37).
Porém, em 3/10/2024, o pleito foi indeferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 3ª Auditoria da 3ª CJM, sob o argumento de “inexistência de comprovação de que o
estabelecimento prisional militar a ser indicado não dispõe de tratamento adequado às
necessidades médicas apresentadas pelo sentenciado”.
Na mesma assentada, acatando pleito ministerial, o magistrado designou o 3º
Batalhão de Engenharia de Combate (localizado em Cachoeira do Sul/RS) como o
estabelecimento prisional para cumprimento da pena, determinou a expedição de mandado de
intimação ao recorrente para dar início à execução e fixou condições referentes ao regime
aberto, dentre elas o recolhimento às instalações da organização militar (OM) nos finais de
semana e feriados e no horário das 18h às 8h nos dias úteis (processo 7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, DEC8).
Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração alegando omissão quanto aos
horários de trabalho do recorrente, uma vez que incompatíveis com os horários fixados para
sua entrada e saída da OM nos dias úteis. Alegou, também, obscuridade quanto ao
recolhimento domiciliar, sustentando que a OM não se assemelha à casa do albergado, que,
de acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP), seria o destino dos condenados ao
cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto. Ao final, pugnou pelo
cumprimento da pena em prisão domiciliar e, subsidiariamente, pela flexibilização dos
horários de cumprimento, com entrada na OM às 21h e saída às 6h, de segunda a sábado
(processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO25).
Por meio de decisão de 1º/11/2024, o magistrado não conheceu dos embargos
de declaração e, com fundamento em manifestação do Ministério Público Militar (MPM),
determinou a alteração do horário de recolhimento do sentenciado, passando a entrada a ser
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

às 21h e a saída às 6h, de segunda a sábado, “possibilitando ao condenado o trabalho junto
ao negócio familiar – pet shop e padaria” (processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM,
evento 1, DEC7).
Em agravo em execução interposto contra essa decisão (e recebido como
recurso em sentido estrito), a defesa, inicialmente, sustenta que o magistrado não se utilizou
da melhor técnica ao negar conhecimento aos embargos de declaração e, em sequência,
acolhê-lo parcialmente. Assim, entende que o juízo de primeira instância deixou de enfrentar
os fundamentos supostamente autorizadores da prisão domiciliar.
Repisando seus anteriores argumentos, a defesa alega que o militar está
acometido por grave doença e que o fato de, no período noturno na OM, ele ficar “a portas
fechadas e chaveadas” “potencializam ainda mais os riscos de morte e mitigam a
possibilidade de um imediato socorro”. Ademais, sustenta que o 3º Batalhão de Engenharia
de Combate em nada se assemelha à casa do albergado, no que toca à ausência de obstáculos
físicos contra a fuga, e que o recorrente não pode ser submetido a situação mais gravosa que
o fixado na sentença. Assim, ao final pleiteia que ele cumpra a pena em prisão domiciliar
(processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC15).
Em contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do recurso. Nesse
sentido, argumenta que não houve deferimento parcial dos embargos de declaração, uma vez
que seu mérito (prisão domiciliar) não foi analisado. Sustenta que tais embargos não foram
conhecidos porque o magistrado entendeu descabidos os fundamentos de omissão e
obscuridade e que a determinação de alteração do horário de recolhimento noturno somente
ocorreu porque houve requerimento do MPM nesse sentido e porque se trata de alteração que
poderia ser postulada a qualquer tempo mediante simples petição.
Quanto ao cabimento da prisão domiciliar, o Ministério Público Militar
argumenta que o fato de o recorrente ser portador de doença grave não lhe garante
automaticamente esse benefício, sendo indispensável a comprovação de que o tratamento
médico não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional, ônus do qual, de
acordo com o MPM, não se desincumbiu a defesa. Sustenta, ainda, que o fato de a defesa ter
requerido ao juízo de 1ª instância a redução do horário de recolhimento noturno em razão das
atividades laborais do sentenciado “não parece ser compatível com uma fragilidade de saúde
tal que possa colocar em risco a vida do apenado caso tenha de pernoitar na unidade
militar”.
Por fim, o representante ministerial destaca que o cumprimento da pena
privativa de liberdade em organização militar consiste em uma deferência conferida aos
militares e que o fato de esse local ser dotado de maior segurança e controles de entrada e de
saída não significa a existência de obstáculos contra a fuga, “mesmo porque o militar em
regime aberto tem liberdade de entrada e saída” “ainda que no período proibido para tal,
ficando sujeito às consequências do descumprimento, tal como se daria em um
estabelecimento civil”. Assim, alega que a OM ora em questão é bastante superior a uma casa
de albergado (processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZ5).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM manteve
a Decisão ora atacada e determinou a subida dos autos a esta Corte (processo 7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, DEC6).
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Roberto Coutinho, opina pelo não provimento do recurso, com a manutenção da
decisão recorrida (processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 10, PARECER 1).
Em 27/3/2025, esta Corte, por maioria, acolheu a representação para declaração
de indignidade/incompatibilidade nº 7000164-13.2024.7.00.0000 (de minha relatoria), para
declarar o Major reformado do Exército César de Medeiros Garcia - ora recorrente - indigno
para com o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente,
na forma do art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, do art. 120, I, da Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e do art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar. O correspondente acórdão ainda não transitou em julgado.
É o relatório.
VOTO
1. Admissibilidade
No presente caso, como visto, a defesa apresentou irresignação contra o não
deferimento do cumprimento da pena em prisão domiciliar, hipótese não abarcada por
nenhuma espécie recursal prevista na legislação processual penal militar.
Não obstante, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza sua própria
integração em situações como essa. De fato, seu art. 3º, “a”, prevê que as omissões poderão
ser supridas “pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar”.
E, como se sabe, a Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP) aponta o
agravo em execução como o meio recursal pelo qual as partes podem apresentar seus
inconformismos com as decisões proferidas pelo magistrado no processo de execução.
Vejamos os dispositivos da LEP:
Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial,
desenvolvendo-se perante o Juízo da execução.
(...)
Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Trata-se de recurso cujo manejo não é contemplado na legislação processual
militar, de modo que a irresignação apresentada nos termos do referido dispositivo da LEP –
ou seja, contra decisão exarada no curso do processo de execução –, e não abarcada por
nenhuma outra espécie recursal, é processada seguindo-se o rito do recurso em sentido
estrito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido, cumpre observar os seguintes julgados:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO.
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PERDA DE BENS E VALORES. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. OBSERVÂNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A Defesa apresentou sua
irresignação fundamentada na Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/84, que prevê o agravo
em execução como instrumento recursal mediante o qual as partes manifestam seus
inconformismos em face das decisões proferidas no processo de execução. Não prevendo o
Código de Processo Penal Militar instrumento recursal para impugnar as referidas decisões,
correto o recebimento do agravo em execução como Recurso em Sentido Estrito, à luz do
art. 3º, alínea "a", combinado com o art. 197 da Lei de Execução Penal. No mérito, não há
como prosperar as alegações da Defesa de que o Juízo a quo violou os princípios da
individualização das penas, da proporcionalidade ou da razoabilidade, e do postulado da
dignidade da pessoa humana, quando fixou a pena de perda de bens e de valores, prevista no
art. 5º, inciso XLVI, alínea “b”, da Constituição Federal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). Trata-se de crime funcional, mais precisamente corrupção passiva, com desvio da
função pública exercida junto à Capitania dos Portos em continuidade delitiva, do qual
resultou na percepção de uma grande quantia financeira pelo apenado. O próprio Código
Penal, no § 3º do art. 45, traz, como parâmetro para fixação do valor da pena de perda de
bens e de valores do condenado, “o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo
agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime”. No mais, o Juízo da Execução,
ao fixar tal valor da pena de perda de bens e de valores, além de limitar a duração dessa pena
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, possibilitou que, nesse período, o recorrente recolhesse, de
forma parcelada, os valores resultantes do perdimento. Portanto, razoável e proporcional, o
valor atribuído à pena de perda de bens e de valores, objeto do presente recurso, diante da
situação econômica do condenado. Desprovimento do recurso. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000760-
31.2023.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023) [Grifos nossos.]
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. Recurso apresentado pelo MPM na primeira instância, com
fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, que trata do Agravo interposto em face
das decisões proferidas pelo Juízo da execução. No âmbito da Justiça especializada, como
também na Justiça comum, diante da ausência de previsão legal do rito processual a ser
adotado para o processamento do Agravo em Execução, emprega-se o rito do Recurso em
Sentido Estrito. O prazo para a interposição do RSE, na Justiça Militar, é de 3 (três) dias, nos
termos do art. 518 do CPPM. Na hipótese, o Agravo foi interposto a destempo. Preliminar de
não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000583-67.2023.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 31/10/2023) [Grifo
nosso.]
Assim, tem-se que, no caso ora em análise, o agravo em execução cabível ao
caso foi corretamente autuado como recurso em sentido estrito, cujo rito foi observado à sua
integralidade, inclusive quanto à tempestividade.
Estando, portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A defesa do Major Reformado do Exército César de Medeiros Garcia
inicialmente sustenta que o magistrado não utilizou a melhor técnica ao negar conhecimento
aos embargos de declaração e, em sequência, acolhê-lo parcialmente. Assim, entende que o
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juízo de 1ª instância deixou de enfrentar os fundamentos supostamente autorizadores da
prisão domiciliar.
No mérito, alega que o militar está acometido por grave doença e que o fato de,
no período noturno na OM, ele ficar “a portas fechadas e chaveadas” “potencializam ainda
mais os riscos de morte e mitigam a possibilidade de um imediato socorro”. Ademais,
sustenta que o 3º Batalhão de Engenharia de Combate em nada se assemelha à casa do
albergado, no que toca à ausência de obstáculos físicos contra a fuga, e que o sentenciado não
pode ser submetido a situação mais gravosa que o fixado na sentença. Assim, ao final,
pleiteia que o recorrente cumpra a pena em prisão domiciliar (processo 7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC15).
2.2. Razões de decidir
De início, é importante destacar que não era esperado que o magistrado de
origem analisasse o pedido de prisão domiciliar no bojo da decisão da qual ora se recorre.
Afinal, como visto, tratava-se de decisão proferida em sede de embargos de declaração
opostos pela defesa contra anterior decisão monocrática. E é certo que a legislação processual
penal militar não possui previsão recursal de embargos de declaração a serem interpostos
contra decisões de 1º grau, mas apenas contra acórdão, consoante se observa do art. 542,
caput, do CPPM, que assim dispõe: "[n]os embargos de declaração indicará a parte os
pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso" [Grifo
nosso].
Ademais, ainda que assim não se entenda – o aludido magistrado, inclusive,
entendia cabível a oposição de embargos de declaração contra decisões monocráticas de 1ª
instância –, não se pode ignorar que o juízo de origem considerou incabíveis os fundamentos
de omissão e de obscuridade alegados pela defesa. Assim, de qualquer forma, os embargos de
declaração defensivos não eram passíveis de conhecimento, de modo que as insurgências
veiculadas nos aclaratórios não poderiam ser analisadas.
Portanto, andou bem o magistrado ao deixar de se pronunciar, em sede de
embargos de declaração, sobre o cabimento da prisão domiciliar. Na verdade, seu
pronunciamento sobre a matéria ocorreu em momento anterior.
Quanto ao fato de essa decisão em sede de embargos de declaração ter
determinado, em benefício do recorrente, a alteração do seu horário de recolhimento, é
importante observar que, como salientou o magistrado, tratou-se de acolhimento de
manifestação do MPM, e não da defesa (apesar de a defesa também ter feito esse pedido em
seus embargos). Além disso, não se pode ignorar que se tratava de alteração que poderia ser
pleiteada a qualquer tempo, mediante simples petição.
Assim, ao alterar o horário de recolhimento, o magistrado não estava analisando
o mérito dos embargos de declaração – o que realmente não poderia ocorrer, tendo em vista o
anterior não conhecimento desse recurso –, mas apenas utilizando o bojo daquela decisão
para, em respeito à economia processual, deferir pedido feito pelo Ministério Público Militar
em favor do sentenciado. Não houve qualquer impropriedade técnica nesse proceder.
Passando a analisar o cabimento, ou não, de prisão domiciliar no presente caso,
é importante observar o que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal:
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
E o paragrafo único do art. 114 ainda acrescenta que essas pessoas referidas
poderão ser dispensadas do trabalho.
No caso ora em análise, o recorrente, condenado a pena privativa de liberdade
em regime aberto, está acometido por doença grave.
Conforme consta nos autos, há laudo que aponta que o recorrente necessita de
acompanhamento contínuo, vigilância permanente e controle periódico da pressão arterial e
das taxas plaquetárias, devendo “realizar refeições mais frequentes, no mínimo 06 (seis)
refeições diárias” (processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO34).
Observa-se, portanto, não haver dúvidas quanto à doença da qual o recorrente é
portador. Porém, trata-se de patologia que exige monitoramento simples e tratamento
exclusivamente medicamentoso, de modo que não há nos autos qualquer comprovação da
incompatibilidade dessa doença – e dos seus correspondentes cuidados – com o cumprimento
da pena na organização militar designada: 3º Batalhão de Engenharia de Combate, localizado
em Cachoeira do Sul/RS.
Ora, como visto, o cumprimento da pena do recorrente consiste no recolhimento
às instalações da OM apenas aos finais de semana e feriados e entre 21h e 6h (pernoite) nos
dias úteis. E, consoante se observa das fichas de rotina diária do preso assinadas pelo oficial
de dia e pelo sentenciado, estão sendo devidamente respeitadas as recomendações médicas
referentes a medicação e a verificação da pressão arterial no período em que ele está na
organização militar (processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO29). A
quantidade de refeições diárias também foi adequada às orientações médicas (processo
7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO39).
Assim, a Força demonstra que está em condições de prestar todos os cuidados
necessários ao recorrente, não havendo qualquer indicativo em contrário, nem mesmo em
relação às questões relatadas por médico particular (processo
7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO36 e evento 1, AGRAVO31).
Ressalte-se que, como bem explicitado pelo magistrado de 1ª instância, “a
possibilidade de recolhimento do beneficiário de regime aberto, em residência particular,
não se trata de direito público subjetivo” (processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM,
evento 1, DEC8). Conforme reiterada jurisprudência pátria, a aplicação do supracitado art.
117, II, da LEP pressupõe não apenas a comprovação da doença grave do beneficiário do
regime aberto, mas também a demonstração da impossibilidade de o tratamento médico ser
adequadamente prestado no estabelecimento prisional em que ele se encontra.
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MILITAR CUMPRINDO PENA EM
ESTABELECIMENTO
CASTRENSE.
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. APENADO SUJEITO AO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM
CAPACIDADE DE FORNECER O ADEQUADO TRATAMENTO MÉDIDO-HOSPITALAR.
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA CUIDAR DE CÔNJUGE IDOSO E ACOMETIDO
DE
PROBLEMAS
EMOCIONAIS
E
CARDÍACOS.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PREJUDICIALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. UNANIMIDADE. Somente se revela possível a incidência de dispositivos
constantes da Lei de Execução Penal aos militares que cumpram a reprimenda em
Organizações castrenses quando presentes as condições objetivas e subjetivas necessárias à
concessão do benefício extravagante. Precedentes do STF e do STM. A norma que se extrai do
art. 117 da Lei de Execuções Penais somente possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao
condenado que cumpre pena no regime aberto, de sorte que, apenas em situações
absolutamente excepcionais e devidamente comprovadas, é que a jurisprudência permite a
concessão do recolhimento domiciliar a regimes mais severos de execução penal. Precedentes
do STF. Para alcançar o benefício da prisão domiciliar não basta a comprovação da
gravidade da doença, mas, também, que o estabelecimento prisional no qual se encontra o
apenado não tenha condições de empreender o tratamento necessário para a enfermidade
apontada. Carece de amparo legal a concessão de prisão domiciliar com fundamento em
necessidade de assistência a cônjuge enfermo, uma vez que o art. 117 da Lei de Execução
Penal restringe essa possibilidade a casos envolvendo filhos menores ou deficientes. O não
acolhimento do pedido principal de concessão de prisão domiciliar, com a consequente
manutenção do apenado em regime fechado, implica a prejudicialidade do pedido subsidiário
de monitoramento eletrônico. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em sentido estrito nº
7000677-
78.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 11/12/2024.
Data de Publicação: 07/02/2025).
No presente caso, repito, não consta qualquer demonstração de que o apenado
não possa receber, na unidade militar, o tratamento do qual necessita. Na verdade, os autos
comprovam que ele é devidamente assistido em suas necessidades de monitoramento e de
medicação durante o período em que está na OM. Ademais, como qualquer outra organização
militar, trata-se de local devidamente guarnecido e vigiado, o que – diferentemente do
alegado pela defesa – a torna um lugar seguro para um imediato socorro, talvez até mais que
uma residência.
Ressalte-se, ainda, ser, no mínimo, curioso que a defesa que requer a prisão
domiciliar em razão da gravidade do quadro de saúde do recorrente é a mesma defesa que,
em 1ª instância, requereu a redução do período de recolhimento noturno do recorrente em
razão das muitas atividades laborais por ele desempenhadas nos negócios de sua família –
uma padaria e um pet shop.
Para justificar seu pedido de redução do horário (que, ao final, restou atendido),
juntou aos autos duas declarações datadas de 8/8/2024: uma informando que, no pet shop, o
ora recorrente é responsável pela gestão administrativa, atendimento ao público,
agendamentos e divulgação em redes sociais, exercendo suas atribuições entre 7h30 da
manhã e 12 h (processo 7000776-48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO24); e outra
informando que, na padaria, ele é responsável pelo preparo dos pães, pelo atendimento das
16h às 20h, e por todo o assessoramento administrativo da empresa (processo 7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO23).
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, tamanha capacidade laborativa, que abarca inclusive atividades externas,
não se mostra compatível com uma fragilidade de saúde que impeça o pernoite na unidade
militar. Em realidade, os elementos dos autos indicam que é na OM o lugar onde o recorrente
recebe os melhores cuidados em relação à sua saúde.
Melhor sorte não assiste à defesa quando afirma que o 3º Batalhão de
Engenharia de Combate não se assemelha à casa do albergado e que, portanto, a prisão
domiciliar seria a única opção que não implicaria o cumprimento da pena em condições mais
gravosas que as estabelecidas na sentença.
Nos termos do art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal, considera-se regime aberto “a
execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado”. Por sua vez, o art.
36, caput, do referido diploma legal dispõe que “o regime aberto baseia-se na autodisciplina
e senso de responsabilidade do condenado” e seu § 1º complementa: “o condenado deverá,
fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra
atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de
folga”. E a Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), ao dispor sobre a casa do
albergado, afirma que “o prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais
estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga” (art.
94).
Observa-se, portanto, que a casa do albergado não é a única opção de
cumprimento da pena no regime aberto, de modo que a falta desses estabelecimentos na
localidade não implica necessariamente o direito ao benefício da prisão domiciliar ao
apenado. De fato, o Código Penal é claro ao prever a possibilidade de a execução da pena em
regime aberto ocorrer em outro “estabelecimento adequado”, sendo este entendido como
qualquer lugar compatível com as regras do regime.
No caso dos militares, a Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) estabelece a
prerrogativa de cumprimento da pena privativa de liberdade em organização militar. Trata-se
de uma deferência, ou seja, uma vantagem conferida aos militares, de modo a impedir que
eles cumpram a pena em estabelecimento civil. Afinal, conforme é cediço, as condições de
encarceramento na OM são melhores que aquelas infelizmente existentes em
estabelecimentos civis, dentre estes a casa do albergado.
Ressalte-se que o fato de uma organização militar ser naturalmente dotada de
maior segurança e de controles de entrada e de saída em relação a instalações civis não
significa a existência de obstáculos contra a fuga. Ora, o militar em regime aberto tem
liberdade de entrada e de saída. E, por ser um major reformado do Exército, o recorrente está
familiarizado com aquele ambiente, de modo que não é minimamente crível que ele não
tenha ciência de que os obstáculos (grades, cercas e sentinelas armadas) são destinados à
segurança do aquartelamento, e não a impedir de qualquer forma sua saída.
Cumpre salientar que, para além das alegações do recorrente – no sentido de
que fica à noite a “portas fechadas e chaveadas” –, não há qualquer outro elemento nos autos
que demonstre o não atendimento aos requisitos do regime aberto de cumprimento da pena.
Pelo contrário. Tudo leva a crer que o recorrente está muito mais bem assistido do que estaria
em uma casa do albergado.
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na OM ele tem acesso, inclusive, a academia, refeitório, estádio de futebol,
pista de treinamento de circuito, além de outras comodidades (processo 7000776-
48.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGRAVO39), consistindo, sem dúvida nenhuma, em
estabelecimento não apenas compatível com as regras do regime aberto, mas, bastante
superior a uma casa do albergado, como bem sustenta o MPM.
Desse modo, é absolutamente descabido afirmar que a pena do recorrente está
sendo cumprida em condições mais gravosas que aquelas fixadas na sentença. Afasta-se,
assim, qualquer possibilidade de que lhe seja reconhecido o benefício do cumprimento da
pena em prisão domiciliar.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pela defesa do Major Reformado do Exército César de Medeiros Garcia, mantendo
a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM – nos autos
do processo de execução da pena n.º 9000001-76.2024.7.03.0303 –, que não conheceu de
embargos de declaração em que a defesa se insurgia contra anterior rejeição a pedido de
cumprimento da pena em prisão domiciliar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370839v7 e do código CRC 3130d061.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/05/2025, às 14:48:09
7000776-48.2024.7.00.0000
40001370839 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR